Tribunal: STF
Processo: RE 1496483
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado Do Amapá, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá assim ementado:  



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO PENAL PÚBLICA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DEPUTADO ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA. NOVA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF. LIMITAÇÃO AOS CRIMES SUPOSTAMENTE PRATICADOS NO ATUAL MANDATO E RELACIONADOS A ELE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE 1º GRAU. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1) Conforme orientação firmada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em questão de ordem levantada na Ação Penal n.º 937/RJ, seguida pelo STJ e demais Tribunais locais, o foro por prerrogativa de função somente se aplica aos delitos supostamente cometidos no exercício do atual mandato e em decorrência do cargo ocupado. Assim, tendo o fato ocorrido, em tese, na vigência de outro mandato eletivo, a competência para o processamento do feito deve ser da Justiça de 1ª Instância. 2) Agravo interno não provido.”   



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 27, § 1º, 102, I, “b”, e 125, caput e § 1º, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá para processamento e julgamento da Ação Penal.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 



    O Tribunal de origem entendeu que a competência para o processamento e julgamento do feito seria do Juízo de 1º grau, tendo em vista que os fatos ocorreram na vigência do mandato eletivo anterior e não do atual mandato do recorrido. 



    No entanto, nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que “a continuidade do agente público no cargo por força de reeleição, seja no Poder Executivo seja no Poder Legislativo, enseja a manutenção do foro por prerrogativa de função" (RHC 2.085.590-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). No mesmo sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Constitucional e Processual Penal. 3. Nos casos de delito cometido por prefeito no exercício e em razão do cargo, a competência será do Tribunal de Justiça, quando, cessado o mandato no qual os crimes foram praticados, houver continuidade pela reeleição consecutiva. Precedentes. 4. Agravo improvido.” (RE 1253213 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 24.04.2020);  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREFEITO MUNICIPAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIMES COMETIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DO PRIMEIRO MANDATO ELETIVO. REELEIÇÃO PARA O MANDATO IMEDIATAMENTE SUBSEQUENTE AO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE DESCONTINUIDADE. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937. OBEDIÊNCIA AO REQUISITO DA ATUALIDADE DA FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, NOS TERMOS DO ART. 29, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Nos termos decididos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3/5/2018), o foro por prerrogativa de função ‘aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas’. 2. A Primeira Turma desta CORTE, no julgamento da Questão de Ordem no INQ 4.703 (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1/10/2018), reconheceu que a ratio decidendi do precedente firmado pela Questão de Ordem na AP 937 aplica-se a toda e qualquer autoridade que possua prerrogativa de foro, pois ‘a discussão acerca da possibilidade de modificação da orientação jurisprudencial foi conduzida objetivamente pelo Plenário em consideração aos parâmetros gerais da sobredita modalidade de competência especial, isto é, sem qualquer valoração especial da condição de parlamentar do réu da AP 937’. 3. Não havendo solução de descontinuidade entre os mandatos exercidos por Prefeito municipal, em virtude de sua reeleição para o mandato imediatamente subsequente ao anterior, a competência para processar e julgar os crimes por ele cometidos durante o exercício do primeiro mandato, em obediência ao requisito da atualidade da função, é do Tribunal de Justiça. 4. No caso em apreço, os crimes supostamente praticados pelo ora recorrente foram cometidos durante o exercício do cargo e se relacionam com as funções desempenhadas. Além disso, não houve solução de descontinuidade entre os mandatos de Prefeito municipal por ele exercidos, pois houve a sua reeleição para mandato imediatamente consecutivo ao anterior, fato que permite fixar a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para o processamento e julgamento da denúncia formulada em seu desfavor. 5. Agravo Regimental a que se dá provimento para dar provimento ao Recurso Extraordinário e, por via de consequência, determinar o envio dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos termos do art. 29, X, da Constituição Federal.” (RE 1240599 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio,  Primeira  Turma, DJe 09.11.2020);  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DEPUTADO ESTADUAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIMES COMETIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DO MANDATO ELETIVO. REELEIÇÃO PARA O MANDATO SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão impugnado está em consonância com a orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada no julgamento da questão de ordem na Ação Penal 937, na qual decidido que ‘O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas’. 2. Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no quadro fático delineado, decidiu pela competência do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá para julgamento do feito. Eventual revisão desse posicionamento exigiria reexame do conjunto fático-probatório constante nos autos, procedimento vedado em sede extraordinária, em razão do óbice da Súmula nº 279/STF: ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1452698 AgR, Minha Relatoria, 1ª Turma, DJe 21.03.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e fixar a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá para julgamento do feito, consoante entendimento firmado na Questão de Ordem na AP 937.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente